Tribunal: TJES
Processo: 5005300-15.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005300-15.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: ALESSANDRA SANTOS TEIXEIRA XAVIER e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI Nº 13.786/2018 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As alterações promovidas pela Lei Federal n. 13.786/2018 devem ser observadas apenas nos contratos firmados a partir de sua publicação.

2. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes
”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005300-15.2022.8.08.0024

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: ALESSANDRA SANTOS TEIXEIRA XAVIER E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de rescisão contratual e restituição do valor pago” ajuizada por ALESSANDRA SANTOS TEIXEIRA XAVIER E OUTRO, ora Apelados, em face de PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA, ora Apelante.

Pela sentença id 6720491, integrada pela decisão id 6720495, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenando a Apelante a restituir (aos Apelados) 90% (noventa por cento) do valor pago.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 6720501, em que, renovando os argumentos já expendidos na peça defensiva, pugnam pela reforma da sentença, aduzindo ainda que o Juízo
a quo
teria deixado de aplicar a art. 32-A e incisos, da Lei Federal n. 6.766/1979, incluído pela Lei Federal n. 13.786/2018, bem como insurgindo-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais tendo em vista que restou demonstrado que a rescisão ocorreu por culpa dos Apelados.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no id 6720506.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a sentença recorrida não merece reforma.

Conforme bem consignado pelo Juízo
a quo
por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios (id 6720495), o contrato objeto da lide foi firmado em 10.01.2018, portanto, antes da vigência da Lei Federal n. 13.786/2018, razão pela qual os limites previstos no indigitado art. 32-A devem ser observados apenas nos contratos firmados a partir do dia 28.12.2018, data de publicação da referida lei que alterou a Lei Federal nº 6.766/1979, não alcançando, portanto a avença firmada entre as partes.

Nesse mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se, no ponto,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA APELANTE – REJEITADA – MÉRITO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA DOS COMPRADORES – CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – APLICAÇÃO DO CDC – CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI Nº 13.786/2018 – RETENÇÃO – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL ADEQUADO AO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O MONTANTE PAGO A TÍTULO DE ARRAS – TAXA SELIC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

5.
Não merece reparos a conclusão do magistrado de origem no sentido de ser inviável falar em aplicação da Lei Federal nº 13.786/2018 no caso concreto, eis que o entendimento adotado se coaduna com a jurisprudência do c. STJ quanto aos contratos firmados antes da vigência da mencionada legislação
. (...)”

(Apelação cível n.º 5000751-24.2021.8.08.0047, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgado em 04.08.2023)

No que pertine à distribuição dos ônus sucumbenciais, como cediço, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) deve ser definida com base no princípio da sucumbência e, sucessivamente, se extinto o processo sem resolução de mérito, da causalidade, circunstância em que os ônus serão imputados a quem deu causa ao ajuizamento da ação (confira-se, nesse sentido, o recurso especial n.° 1.801.071).

Nesse sentido, apesar de inexistir oposição do Apelante à rescisão contratual, houve resistência à restituição dos valores pagos pela Apelada, com o acolhimento judicial da pretensão autoral, o que justifica a distribuição ônus sucumbencial realizada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por conseguinte, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.